Tribunal: TJDFT
Processo: 0744706-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença promovido, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu empresa integrante de grupo econômico no polo passivo da execução, com fundamento na teoria menor prevista no art. 28, § 5o, do CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravante com base na teoria menor do CDC; (ii) estabelecer se a agravante, na qualidade de sócia de empresa integrante do grupo econômico da devedora principal, pode ser responsabilizada solidariamente pelo crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na decisão agravada, pois foram apresentados fundamentos adequados e suficientes à luz do art. 93, IX, da CF e do art. 489 do CPC, sendo rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação.
4. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica sempre que esta se apresentar como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, independentemente de prova de abuso da personalidade jurídica ou fraude.
5. A agravante figura como sócia de empresa condenada solidariamente à restituição de valores, caracterizando a existência de grupo econômico voltado à gestão de criptoativos, em contexto de relação de consumo.
6. A ausência de bens penhoráveis em nome da devedora principal justifica a aplicação da teoria menor, autorizando a responsabilização patrimonial das demais empresas do grupo, inclusive da agravante, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos consumidores lesados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, do CDC, admite o redirecionamento da execução contra sócios ou empresas do mesmo grupo econômico sempre que a personalidade jurídica se revelar obstáculo ao ressarcimento dos consumidores.
2. A configuração de grupo econômico e a ausência de bens suficientes para satisfação do crédito são elementos aptos a justificar a desconsideração, independentemente de demonstração de fraude ou confusão patrimonial.
3. A sócia de empresa integrante do grupo econômico pode ser incluída no polo passivo da execução, se demonstrado seu vínculo societário com a devedora principal e a existência de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 523, § 1o, e 134; CDC, art. 28, §§ 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1763962, AI 0718439-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1967780, AI 0744727-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025, DJe 20.02.2025.